Tribunal: TJBA
Processo: 8077191-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077191-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: A. A. S. e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ente estadual contra acórdão que determinou o fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de paciente menor de idade com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. O embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, argumentando a necessidade de inclusão da União no polo passivo e a consequente incompetência da Justiça Estadual em razão de o fármaco não possuir registro nacional. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ao não debater de forma expressa a tese fixada no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal e se existe vício de fundamentação apto a justificar a modificação do resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem finalidade processual restrita e servem apenas para corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. 4. A decisão colegiada não apresenta omissão. O reconhecimento do dever estatal de fornecer o tratamento, fundado na responsabilidade solidária dos entes federados na prestação do direito à saúde, afasta de forma implícita a tese de incompetência ou de ilegitimidade passiva suscitada com base no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal. 5. O acórdão fundamentou o reconhecimento do direito no preenchimento de requisitos legais específicos, na autorização excepcional de importação concedida pela agência reguladora e na existência de legislação estadual própria sobre a política de uso da cannabis medicinal, demonstrando que a questão da competência federal exclusiva foi superada pelos fundamentos jurídicos expressamente adotados pelo colegiado. 6. O recurso demonstra a intenção evidente da parte de rediscutir os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento anterior, finalidade para a qual os embargos de declaração não constituem a via processual adequada. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. A fundamentação que reconhece o dever do Estado de fornecer medicamento com base na responsabilidade solidária dos entes federados afasta de maneira implícita a alegação de incompetência baseada no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal, não cabendo embargos de declaração para rediscutir os fundamentos do julgado." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 196; Código de Processo Civil, art. 1.022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n. 8077191-96.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado A. A. S., representado por sua genitora DIANE ALMEIDA SILVA.] ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR ACOLHIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça